Tribunal: TJBA
Processo: 8048004-62.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048004-62.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: QUEIROZ & LIEBANAS ADVOGADOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. VONTADE EXPRESSA DAS PARTES PELA SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Instituição financeira ajuizou ação monitória visando recebimento de quantia decorrente de contrato de limite de crédito. Não houve oferecimento de embargos à ação monitória. Durante a demanda, as partes celebraram acordo extrajudicial prevendo parcelamento do débito, com expressa menção ao art. 313, II, do CPC. O Juízo homologou a transação e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, CPC). A parte credora alega nulidade da sentença, sustentando que as partes convencionaram pela suspensão do processo até integral cumprimento da avença, requerendo anulação da sentença e suspensão do feito.

II. Questão em discussão:

Regularidade da sentença que homologou acordo e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inc. III, CPC,
versus
aplicação do art. 922 do CPC para suspensão em ação monitória.

III. Razões de decidir:

Vontade expressa das partes pela suspensão processual mediante menção ao art. 313, II, CPC. Em ação monitória sem oposição de embargos e em que haja transação celebrada entre as partes prevendo o cumprimento de obrigação, o processo deve ser suspenso com fundamento no art. 922 do CPC, não sendo a hipótese de extinção prevista no art. 487, inc. III

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e suspender o processo até cumprimento ou rompimento do acordo.

Tese:
. Em ação monitória sem oposição de embargos e em que haja transação celebrada entre as partes, o processo deve ser suspenso até que seja noticiado o cumprimento ou descumprimento do acordo homologado.

Referências Jurídicas:

Dispositivos legais: Art. 922 do CPC; Art. 313, II, do CPC; Art. 487, III, do CPC/2015.

Jurisprudência: TJ-SP - Apelação Cível nº 1002201-12.2023.8.26.0011, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 19/02/2024; TJ-SP - Apelação Cível nº 1013567-55.2022.8.26.0602, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 17/02/2024; TJ-RS - Apelação Cível nº 70080232507, Vigésima Câmara Cível, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 15/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048004-62.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada QUEIROZ & LIEBANAS ADVOGADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator